Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708068-96.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA MARIA COSTA MIRANDA LIMA AGRAVADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ESSOR SEGUROS S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SÔNIA MARIA COSTA MIRANDA LIMA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 13928283, determino que as publicações da parte recorrida ESSOR SEGUROS S/A, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, OAB/BA 9.446. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033